Tribunal: CARF
Processo: 13888.002910/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002910/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.893 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
AGÊNCIA TORRES PASSAGENS E TURISMO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1997 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO.
O crédito tributário constituído de ofício encontra-se decaído caso a ciência do
lançamento seja efetuada após os prazos extintivos regrados no Código
Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Ribeirão Preto (SP) - DRJ/POR, que julgou procedente lançamento
(fls. 02/36) relativo à contribuições dos empregados do período 09/1997 a 12/1998, havendo sido
criados levantamentos abrangendo processos trabalhistas, salário contribuição indireto anterior
GFIP e salário contribuição indireto in natura.
Não obstante impugnada (fls. 37/39), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 50/52), no qual foi prolatado acórdão cuja ementa teve a seguinte redação:
DECADÊNCIA.
As contribuições previdenciárias têm decadência decenal, conforma art. 45, Lei no
8.212/91.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Compete exclusivamente ao Poder Judiciário decidir sobre matéria relativa a
inconstitucionalidade de lei.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002910/2007-15
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.893 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002910/2007-15

Tal feito deu ensejo à interposição de recurso voluntário da autuada em
04/09/2008 (fls. 56/59), no qual foi reiteradas as alegações da impugnação, as quais versam,
basicamente, sobre a decadência do lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Nos termos do art. 103-A da Constituição Federal (CF) e da Lei no 11.417/06, o
Supremo Tribunal Federal (STF) pode editar enunciado de súmula que, a partir de sua
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública federal. Tais ditames são observados, aliás, na alínea 'a' do
inciso II do § 1o do art. 62 do Anexo II do RICARF.
Nesse contexto, e no tocante ao prazo decadencial do direito do Fisco de constituir
as contribuições previdenciárias, foi publicado em 20/06/2008 o seguinte enunciado sumular do
STF:
Súmula Vinculante no 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
No precedente representativo da Súmula, o RE no 556.664, j. 12/06/2008, foi
explicitado pelo relator Ministro Gilmar Mendes que "o Fisco está impedido, fora dos prazos de
decadência e prescrição previstos no CTN, de exigir as contribuições da seguridade social".
Então, o prazo decadencial que rege o lançamento dessas contribuições segue as
normas insculpidas no Código Tributário Nacional (CTN), § 4o do art. 150, ou art. 173 e
respectivos incisos.
Na espécie, tem-se que a contribuinte foi cientificada do lançamento em
14/09/2007 (fl. 02). Assim, seja considerando-se o prazo regrado pelo art. 150, § 4o do CTN, seja
contando-se pelo prazo regrado no art. 173, inciso I do CTN, o lançamento está, à toda
evidência, decaído, por abarcar fatos geradores compreendidos entre set/97 e 12/98.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital